Tribunal: TJDFT
Processo: 0725804-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725804-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDILSON GOMES DE ARAUJO, WANDALO BUARETO DA SILVA, RONALDO KLEBER DA SILVA LIMA AGRAVADO: JUÍZA DE DIREITO DA OITAVA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A parte Reclamante, por meio da petição de ID 32861707, desiste da reclamação. Por não haver impeditivo legal, HOMOLOGO o pedido de desistência, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, em consequência, julgo prejudicada a reclamação. Publique-se e intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora